Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-46.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002880-46.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JARENYS SOUSA SILVA - CPF: 224.306.103-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOQUECILENE ALVES - CPF: 917.499.561-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002880-46.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Jarenys Sousa Silva

Recorrido(s):

Joquecilene Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PRODUTOS. CONTRATO VERBAL. RECLAMADA REVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Reclamada, ora Recorrida, devidamente citada, porém, deixou de comparecer à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, impõe-se à revelia e presunção de veracidade quanto aos fatos articulados na inicial.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que não restou comprovado o fato constitutivo do direito da Reclamante.

Alega a Reclamante, ora Recorrente, que comercializa produtos para cama, mesa e banho e que em junho de 2019 vendeu alguns de seus produtos à requerida pelo valor total de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Sustentou, ainda, que em razão da relação de confiança existente entre as partes não firmaram qualquer espécie de contrato, tampouco houve a emissão de título de crédito pela ré ou outro documento representativo da obrigação, sendo ajustado verbalmente que o pagamento ocorreria até o final do ano de 2019, o que, segundo narrado, não ocorreu.

Apesar de citada e intimada, a parte requerida não compareceu à Sessão de conciliação, não apresentou justificativa para a sua ausência, tampouco contestou os fatos alegados pela parte autora, razão pela qual a autora postulou pela decretação da revelia.

Desse modo, a teor do disposto no 20 da Lei no. 9.099/95 e 344 do CPC, a revelia é medida que se impõe:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Deste modo, diante das alegações da Reclamante de que o contrato se deu de forma verbal, e não havendo contestação refutando as alegações, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe
provimento
e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 380,00 acrescido de correção monetária a partir de 31/12/2019, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021